Tribunal: STF
Processo: MS 36425
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Ex-empregado reintegrado à Administração Pública. Mudança de regime jurídico. Aposentadoria. Revisão ex officio do Tribunal de Contas da União (TCU). Possibilidade. Violação do disposto no art. 37, inciso II, da CF/88. Decadência. Não ocorrência. Inconstitucionalidade flagrante. Agravo regimental provido.



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de concessão de ordem para se anularem, em relação ao impetrante, acórdãos do Tribunal de Contas da União, nos quais, por sua vez, considerou-se irregular o ato de transposição do impetrante, empregado anistiado, do regime celetista para o estatutário.



    2. A reintegração de empregado público anistiado deve ser feita mediante observância ao regime jurídico ao qual estava submetido à época de sua admissão. No caso, o impetrante estava submetido ao regime celetista, estando correto o ato que o reintegrou à Administração mantendo-o sob o regime celetista.



    3. As portarias que sucederam o ato de reintegração e alteraram o regime do impetrante anistiado de celetista para estatutário o fizeram em flagrante violação do disposto no art. 37, inciso II, da Carta Magna de 1988.



    4. A flagrante inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem a aprovação prévia em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, permitindo à Administração que reveja o ato inconstitucional a qualquer tempo. Precedentes.



    5. Agravo interno provido para se denegar a ordem postulada.



    6. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula nº 512/STF.



    7. Em homenagem à segurança jurídica e por se tratar de verba de natureza alimentar, deve ser resguardado o direito à percepção da remuneração pelo impetrante até que ultimadas as providências administrativas para regularizar seu enquadramento funcional.